Tribunal: TJBA
Processo: 0001703-84.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001703-84.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Grupo Afrocultural Danados do Reggae e Lavada Louka

Advogado(s)
:

APELADO: Maramata Fundaçaõ Publica Municipal e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA, OTAVIO AUGUSTUS CARMO registrado(a) civilmente como OTAVIO AUGUSTUS CARMO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. REVELIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo GRUPO AFROCULTURAL DANADOS DO REGGAE E LAVADA LOUKA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA que julgou improcedente ação indenizatória movida contra a MARAMATA FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

2. A Apelante alegou ter celebrado contrato de concessão de direito real de uso gratuito de imóvel destinado a projeto social, pelo prazo de cinco anos, e que, em 2007, teve o acesso ao bem obstado de forma arbitrária pela Fundação Pública, com colocação de cadeados, o que teria causado prejuízos materiais (perda de instrumentos e figurinos) e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de suporte probatório mínimo quanto aos danos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contestação apresentada pelo Município de Ilhéus afasta os efeitos da revelia em relação à Fundação Maramata; e (ii) saber se há prova suficiente dos danos materiais e morais alegados pela Apelante.

III. Razões de decidir

4. O Município de Ilhéus, na qualidade de ente criador e mantenedor da Fundação, possui interesse jurídico na causa, atuando como assistente simples. Nos termos do art. 121, parágrafo único, do CPC, a contestação apresentada pelo assistente, na condição de substituto processual do assistido revel, é válida para afastar os efeitos da revelia.

5. Em relação ao mérito, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Os danos materiais não foram demonstrados por notas fiscais, recibos ou laudos técnicos. A alegação de impedimento de retirada dos bens também não foi comprovada.

6. Os transtornos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não configurando dano moral indenizável. A revogação da concessão de uso insere-se no poder discricionário da Administração Pública.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0001703-84.2010.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelante,
GRUPO AFROCULTURAL DANADOS DO REGGAE E LAVADA LOUKA
e, como Apelados,
MARAMATA FUNDAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL e MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA